Tribunal: TJMT
Processo: 0003761-14.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003761-14.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JANDIR JOSE MILAN - CPF: 344.840.941-34 (EMBARGANTE), JESSICA MARILIA ALMEIDA SOUSA - CPF: 019.503.681-65 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANDIR JOSÉ MILAN contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 0003761-14.2017.811.0082, o qual, à unanimidade, proveu o recurso, cujo objeto era o questionamento acerca da ocorrência de prescrição em infração ambiental, em virtude da aplicação do Decreto Estadual no 1986/2013.

Alega o Embargante omissão no acórdão, ante à ocorrência de perda superveniente de objeto, haja vista que o cancelamento da CDA demonstra a aceitação tácita daquilo que foi decidido pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta ainda omissão no acórdão, pois houve erro de fiscalização, uma vez que a propriedade rural não exercia atividade exploratória.

Logo, necessário se faz a realização de prova pericial, cuja ausência caracteriza cerceamento de defesa.

Por fim, alega existência de obscuridade no acórdão, haja vista ocorrência de prescrição trienal e aplicabilidade do Decreto Estadual no 1986/2013.

Contrarrazões apresentadas no Id. 207412171.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de perda superveniente de objeto, ante à ocorrência de perda superveniente de objeto, haja vista que o cancelamento da CDA demonstra a aceitação tácita daquilo que foi decidido pelo juízo de primeiro grau, a irresignação do Embargante não prospera pelos seguintes fundamentos.

Não há como afirmar que a CDA no 2017470094 e acostada no Id. 203307786 foi cancelada em razão de aceitação tácita da sentença proferida no presente feito, haja vista que sobre a CDA pende a Ação de Execução Fiscal no 1033008-15.2018.811.0041, a qual tramita perante à Vara Especializada de Execução Fiscal.

Assim, o cancelamento da referida CDA ocorreu em razão de decisão proferida na Ação de Execução Fiscal acima ou em razão de aceitação tácita da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau no presente feito?

Diante da dúvida em responder a indagação acima, não há falar em perda superveniente do objeto.

No que concerne tange à alegação de omissão no acórdão, ante ao erro de fiscalização, uma vez que a propriedade rural não exercia atividade exploratória e necessidade de realização de prova pericial, cuja ausência caracteriza cerceamento de defesa, faço a seguinte ponderação.

Embora tenha o Embargante mencionado na exordial o erro na fiscalização, não era essa a sua real pretensão.

A pretensão do Embargante, desde o início da ação, foi obter o reconhecimento da prescrição, o que fica bastante evidente nos pedidos por ele formulados na petição inicial, os quais estão assim redigidos,
in verbis:

Feitas a ponderações acima, requer que Vossa Excelência se digne a:

a) conceder a Tutela de Urgência, consistente na suspensão dos efeitos da CDA no. 2017470094, culminando por determinar a retirada e/ou a abstenção de apontamento e protesto do titulo no cartório e nos órgãos de proteção ao crédito;

b) deferir o prazo de 5 dias para apresentação de caução caso seja condição para a concessão da liminar;

c) determinar a citação do Requerido para apresentar defesa, sob pena de ser presumido corno aceitos os fatos alegados;

d) Declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo, tomando nula a decisão que considerou procedente o Auto de Infração, bem como a que a homologou, culminando por declarar a extinção da multa apontada em desfavor do Autor;

e) no mérito, requer a confirmação da Tutela de Urgência, ou em caso de indeferimento, a concessão em sentença, culminando por julgar procedente a demanda no sentido de declarar a inexistência da multa e nulo o processo administrativo, bem como a nulidade da CDA n°. 2017470094.

f) caso não seja esse o vosso entendimento, requer que o Juízo determine a diminuição da multa aplicada para o patamar mínimo, justamente pela falta de fundamentação para aplicação no montante sancionado;

g) condenar o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor dado à causa;

h) deferir a produção de todas as provas em direito admitidas, e que porventura se fizerem necessárias;

i) Atendendo o disposto no artigo 319, VII do NCPC, o Autor consigna que tratando-se de direito indisponível, pois no polo passivo da lide encontra-se ente público, não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação;

j) Nos termos do artigo 319, §1°, o Autor requer que o Requerido decline em sua defesa seu endereço eletrônico.

k) determinar que todas as intimações do feito sejam endereçadas aos procuradores USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO.

Dá-se à causa o valor de R$ 108.383,72.

Nestes termos

Pede Deferimento (NEGRITEI)

Quanto à alegação de obscuridade no acórdão, haja vista ocorrência de prescrição trienal e aplicabilidade do Decreto Estadual no 1986/2013, não qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a matéria foi exaustivamente esmiuçada no acórdão objurgado, onde ficou claro que não há falar em prescrição trienal pela absoluta inaplicabilidade retroativa do Decreto Estadual no 1986/2013.

Para extirpar qualquer sombra de dúvida, transcrevo parte do acórdão onde a questão foi expressamente debatida e decidida,
in verbis:

Passo então a analisar a matéria sob o ponto de vista da legislação estadual.

Havia até pouco tempo, no Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual no 1.986/2013, o qual regulamentava a prescrição intercorrente e estabelecia o prazo de 3 (três) anos para sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho, a teor do que preconizava o art. 19, 2o, que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 19.

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

No entanto, apesar de haver regulamentação normativa acerca da prescrição intercorrente em processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, tal regulamento não ser aplicado no caso concreto pelos seguintes motivos.

O Auto de Infração no 119002 e objeto da ação de base que originou o presente recurso foi lavrado em 15/04/2009.

O processo administrativo (Processo no 317840/2009) foi iniciado em 12/05/2009 e finalizado em 04/02/2015.

Já o Decreto Estadual no 1.986/13, entrou em vigor no dia 01/11/2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração do processo administrativo questionado pelo Autor na ação originária.

Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). 2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição. 3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT - N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC. A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 1018439-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Haveria a possibilidade de questionar a incidência da prescrição intercorrente, caso houvesse inércia da Administração Pública, o que também não restou evidenciada, haja vista que o processo administrativo não foi juntado na sua integralidade.

Por fim, destaco que o Decreto Estadual no 1983/2013 foi expressamente revogado recentemente pelo Decreto Estadual no 1436, de 18 de julho de 2022.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024